Tribunal: TJDFT
Processo: 0704628-15.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA E DE RECEPTAÇÃO. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA CULPOSA. NÃO DEMONSTRADA. APELANTE REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 44, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Havendo consistência nos relatos e nas provas que demonstrem ser os apelantes os autores do crime de furto qualificado pela destreza, em concurso de agentes, e de receptação, mesmo que na forma culposa, afasta-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

2. O entendimento deste Tribunal e pacífico no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume relevante valor probatório quando em perfeita consonância com os demais elementos de prova.
3. Demonstrado que os acusados agiram em conluio para praticar o delito de furto qualificado pela destreza, cuja técnica consiste em um autor do fato distrair a vítima enquanto o outro, de forma precisa, executa o furto, sem que ninguém perceba, não há falar em afastamento da qualificadora. Presente o elemento subjetivo do tipo penal (dolo direto) previsto no art. 155, § 4o, II e IV, do Código Penal, devendo a sentença ser mantida.

4. Conforme entendimento das Turmas Criminais deste ETJDFT, se o réu está na posse do produto/objeto da receptação cabe a ele demonstrar a origem lícita do bem ou que o obteve de modo culposo.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO